Tribunal: TJSP
Processo: 1026304-41.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Empréstimo – Transferências bancárias, cheque e documento assinado pelos devedores – Documentação colacionada aos autos insuficiente à configuração de "prova escrita sem eficácia de título executivo" – Indeferimento da exordial, por inadequação do meio processual eleito – Inconformismo – Acolhimento – Possibilidade de emenda à petição inicial, para sua

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Empréstimo – Transferências bancárias, cheque e documento assinado pelos devedores – Documentação colacionada aos autos insuficiente à configuração de "prova escrita sem eficácia de título executivo" – Indeferimento da exordial, por inadequação do meio processual eleito – Inconformismo – Acolhimento – Possibilidade de emenda à petição inicial, para sua conversão em ação de procedimento comum – Inteligência do Art. 700, § 5o, do Novo Código de Processo Civil – Inobservância do permissivo legal, na hipótese – Reforma da decisão proferida, tendo em vista que a medida que não foi oportunizada ao apelante – Recurso parcialmente provido.